Tribunal: TJMT
Processo: 1015053-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015053-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), LEANDRO CAMARGO NUNES DE FREITAS - CPF: 026.007.681-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal. Habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva. Prisão
preventiva Fundada
. Gravidade concreta e Risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva prevista na Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT. A defesa alega ilegalidade da custódia, ausência dos requisitos legais e necessidade de substituição por internação compulsória, em razão do diagnóstico de esquizofrenia.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada; (
ii
) definir se a presença de transtorno psiquiátrico justifica a substituição da prisão por internação compulsória; e (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta e na existência de risco de reiteração, com base no descumprimento deliberado de medida protetiva de urgência.

4. A custódia preventiva atende à hipótese do art. 313, III, do Código de Processo Penal, pois visa garantir a eficácia das medidas protetivas impostas no contexto de violência contra criança.

5. A condição de saúde mental do paciente não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, desde que sejam adotadas providências para assegurar tratamento adequado, como ocorreu no caso, com determinação de exames médicos e eventual transferência para unidade especializada.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes, diante do comportamento do paciente e da necessidade de proteção dos envolvidos.

7. A proximidade entre a residência do paciente e o local protegido não autoriza o descumprimento das medidas, tampouco justifica sua flexibilização em prejuízo da segurança dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A decretação da prisão preventiva com base no art. 313, III, do Código de Processo Penal é admissível quando destinada a garantir a eficácia de medida protetiva imposta com fundamento na Lei Henry Borel. 2. O descumprimento deliberado de medida protetiva configura gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar. 3. A condição psiquiátrica do custodiado, por si só, não impede a prisão preventiva, desde que assegurado tratamento adequado. 4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando evidenciado risco de reiteração delitiva.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 4o, 310, II, 312 e 313, III; Lei n. 14.344/2022, art. 25.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Gefferson Cavalcanti Paixão em
favor
de
Leandro Camargo Nunes de Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de abril deste ano, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001037-22.2025.8.11.0023, pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 25 da Lei n. 14.344/2022), estando, atualmente, segregado na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo.

O impetrante alega que, na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada por intermédio de decisão desfundamentada, eis que “a
simples gravidade abstrata do delito não é fundamento suficiente para a segregação
.
”.

Registra, o impetrante,
que não estão presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 313 do Código de Processo Penal, considerando que a pena máxima imposta ao delito pelo qual o paciente foi denunciado não ultrapassa 4 (quatro) anos; defendendo, ademais, que “
o suposto descumprimento se limitou ao trânsito do Paciente em via pública, nas proximidades da escola. Não houve violência, grave ameaça ou qualquer ato que indicasse periculosidade exacerbada ou risco iminente
”, sendo sua prisão cautelar desproporcional.

Consigna que o paciente possui diagnóstico de esquizofrenia e que deveria ser submetido a internação provisória, a qual foi devidamente decretada a mais de 20 (vinte) dias nos autos da Ação Civil Pública n. 1001057-13.2025.8.11.0023, todavia ainda pendente de cumprimento, asserindo que “
O descumprimento da ordem de internação compulsória pelo Estado não pode penalizar o Paciente com a manutenção de uma prisão ilegal e inadequada. Ao contrário, impõe-se a imediata soltura para que a internação seja efetivada, ou, no mínimo, a substituição da prisão pela internação, caso este ainda não tenha sido providenciada
”.

Aduz que caberia ao juízo de primeira instância a análise da adequação da medida protetiva de urgência imposta ao paciente, todavia, deixou de fazê-lo na mesma decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a soltura do paciente com a expedição de alvará de soltura em seu favor para o cumprimento de sua internação provisória, a fim de lhe conferir tratamento clínico adequado ou, subsidiariamente, para que seja revogada sua prisão preventiva, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
286970889
. Solicitadas as informações de costume, a autoridade acoimada de coatora, encaminhou o expediente que se vê no ID
287196899
, onde fez um resumo dos autos de origem
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
289390880
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegada falta do
s requisitos legais autorizadores
da
prolação
da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, é imperioso ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que a autoridade judiciária de primeiro grau justificou a necessidade da
sua custódia provisória
para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da
sua
conduta
consubstanciada no grau de a
meaça perpetrado pelo paciente
e, também, em
razão de possível
reiteração de sua conduta
, argumentando que:

[...]
Quanto à
prisão em flagrante
, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302). Posto isso, não havendo ilegalidade,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes.

Com efeito, com relação ao fumus
comissi
delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos das testemunhas.

O periculum
libertatis
, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)” (art. 312 do CPP).

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

Ademais, o acusado descumpriu medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor nos autos de n.o 1001025-08.2025.8.11.0023 no dia 21/04/2025, tendo sido cientificado no mesmo dia, porquanto aproximou-se da Escola Alegria de Aprender.

Outrossim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, “III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4 o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado
LEANDRO CAMARGO NUNES DE FREITAS
em preventiva.

EXPEÇA-SE
o mandado de prisão preventiva, na forma das normas elencadas na CNGC – TJMT, com as anotações necessárias junto aos bancos de dados do CNJ/BNMP, a imagem do termo de qualificação devendo ser anexada ao BNMP no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
[...]
.

Destaques no original

Ao revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva, o magistrado da primeira instância,
confirmou a presença dos requisitos legais, consignando que
:

[...]
A prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, os quais ainda permanecem íntegros e atuais. A gravidade concreta da infração, evidenciada pelas circunstâncias em que foi praticado o delito conforme narrado nos autos, revela risco considerável à ordem pública, especialmente diante da ousadia e da reiteração delitiva imputada ao acusado.

Cumpre destacar que a prisão cautelar não se ampara apenas na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade concreta de resguardar a instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e, sobretudo, preservar a ordem pública, a qual se vê ameaçada pela conduta do réu.

No caso em análise, a medida extrema mostra-se proporcional e adequada, em virtude do modus operandi adotado e do fundado receio de reiteração, o que justifica, de forma plena, a manutenção da prisão como instrumento de tutela do processo penal e da coletividade.

Ressalte-se que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, embora válidas em muitos contextos, não se revelam suficientes nem adequadas ao caso concreto, ante a gravidade dos fatos e o risco envolvido.

Acompanhando integralmente a manifestação ministerial, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. [...].

Vê-se, pois, que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e aquela qu
e a manteve
apont
aram
de forma suficiente e concreta os elementos que evidenciam o preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, em especial a necessidade de garantia da ordem pública, visto que o paciente, mesmo cientificado da medida protetiva que lhe fora imposta, deliberadamente a descumpriu ao aproximar-se da Escola Alegria de Aprender.

Quanto ao argumento do impetrante de que não estaria presente o requisito de admissibilidade da prisão preventiva previsto no art. 313, I, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, por se tratar de crime com pena máxima inferior a 4 anos, observo
que,
na espécie
, a segregação cautelar encontra amparo no inciso III do referido dispositivo legal, que autoriza a prisão preventiva
“
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

E, ne
sse ponto,
é imperioso

registrar
que o art. 25 da Lei n
.
14.344/2022 (Lei Henry Borel) tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas previstas naquela lei, aplicando-se, por analogia, a hipótese de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, III, do
Código de Processo Penal ao verte caso
, uma vez que se trata justamente de garantir a execução das medidas protetivas impostas em favor das crianças e adolescentes da Escola Alegria de Aprender.

Em relação
à alegação de que o paciente foi diagnosticado com esquizofrenia e que deveria estar submetido à internação compulsória, verifico que o
magistrado na
origem, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, determinou providências para assegurar a prestação de cuidados à saúde do custodiado, com vistas à sua eventual transferência para unidade mais adequada ao seu estado clínico
, consignando, a respeito, que “
Considerando o teor dos autos e a necessidade de assegurar a devida prestação de cuidados à saúde do custodiado, com vistas à sua eventual transferência para unidade mais adequada ao seu estado clínico,
DETERMINO
que seja oficiado o Centro de Detenção Provisória, a fim de que providencie, com a máxima urgência, todos os exames médicos necessários e solicitados nos autos no 1001057-13.2025.8.11.0023, de forma a viabilizar a análise técnica e administrativa referente à possível transferência do custodiado para o Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS
.
”. (ID 285716869).

Extrai-se, portanto, que
a autoridade acoimada de coatora
, embora tenha mantido a custódia cautelar do paciente, adotou providências para que lhe seja assegurado o tratamento adequado à sua condição de saúde mental, demonstrando preocupação com a dignidade do
pres
o, ao determinar sua transferência para estabelecimento adequado ao tratamento de sua patologia.

Ressalte-se que o fato de o paciente ser portador de esquizofrenia não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que lhe seja assegurado o tratamento adequado durante o período de custódia, como está sendo providenciado pelo
j
uízo
de primeiro grau.

Ademais, quanto à alegação de dificuldade do cumprimento da medida protetiva em razão da proximidade entre a residência do paciente e a escola protegida (229 metros), não se mostra razoável, no caso concreto, flexibilizar o alcance da proteção em detrimento da segurança dos estudantes e funcionários da instituição de ensino, mormente quando o paciente, ciente da restrição que lhe fora imposta, optou por deliberadamente descumpri-la.

Por fim, cumpre destacar que, nesta fase da persecução penal, prevalece o princípio da confiabilidade do juiz da causa, que está mais próximo do calor dos fatos e, por isso, em melhores condições de aferir a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Assim, não há como acolher a pretensão do impetrante, posto que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
, bem como a hipótese de admissibilidade contemplada no art. 313, III, do mesmo diploma legal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Leandro Camargo Nunes de Freitas
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025